Tribunal: STF
Processo: ARE 1552777
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. DEVEDOR CONTUMAZ. LEI ESTADUAL Nº 13.711/2011 E DECRETO Nº 48.494/2011. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava a inclusão da parte agravante no Regime Especial de Fiscalização de contribuinte devedor contumaz.



    2. O recorrente sustenta a impossibilidade de sua inclusão no regime fiscal especial previsto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 13.711/11 e 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 48.494/11, ambos do Estado do Rio Grande do Sul, diante da sua situação de recuperação judicial e o do pedido de parcelamento de débitos.



    3. O Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença que denegou a segurança, com fundamento na constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização, conforme precedente de Incidente de Inconstitucionalidade daquela Corte, e na irrelevância do processo de recuperação judicial ou do parcelamento para afastar a condição de devedor contumaz.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é o meio adequado para revisar decisão que manteve a inclusão da parte recorrente no Regime Especial de Fiscalização de devedor contumaz, em face da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    5. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que manteve a inclusão da parte recorrente no Regime Especial de Fiscalização, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e local (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe recurso extraordinário para simples reexame de prova ou por ofensa a direito local, conforme Súmulas nº 279 e 280/STF, o que impede o conhecimento da alegada inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno desprovido.